Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUNTADA DO CONTRATO DISPENSÁVEL. REVELIA DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e à parte ré cabe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Os efeitos materiais da revelia impõem o reconhecimento como verdadeira da matéria fática lançada pelo autor na exordial (art. 344, CPC).
3. O instrumento de contratação do cartão de crédito é dispensável para a cobrança de faturas inadimplidas quando o vínculo entre as partes nunca foi controvertido.
4. As faturas mensais e a planilha de cálculo, com os encargos financeiros, são suficientes para conferir verossimilhança ao pleito de cobrança de dívida pela utilização de cartão de crédito.
5. Recurso conhecido e provido.